Tribunal: STF
Processo: RE 75369
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-18
Data de publicação: 1973-05-18

Ementa:
DESQUITE. AÇÃO FUNDADA NO ART. 317, I E III, DO CÓDIGO CIVIL.
PROCEDENCIA.
II. NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 112, 117, 214, 237 E 223, DO COD.
PROC. CIVIL, INEXISTENTE.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO SE CONHECE, A MINGUA DE SEUS
PRESSUPOSTOS, POIS O QUE, EM VERDADE, PRETENDE E A REAPRECIAÇÃO DA
PROVA.
NÃO CONHECIMENTO.